Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706216-49.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA EMBARGADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em dois dias, sob pena de deserção. Alega que houve um erro na decisão embargada haja vista o relator ter considerado apenas as entradas no extrato da autora e não observar as saídas, bem como que a renda da autora não ultrapassa os cinco salários-mínimos. Destaca que em um outro processo, com partes diversas, que corre na Primeira Turma Recursal foi deferida a gratuidade de justiça com apenas a declaração de hipossuficiência. É o breve relatório. Rejeita-se, desde já, as alegações expostas nos embargos. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa. No caso, os fundamentos expostos na decisão são claros, não ensejando dúvidas na sua interpretação a subsidiar a revisão da decisão por meio de embargos. Quanto a existência de demanda em outro juízo em que foi deferida a gratuidade de justiça à terceira pessoa estranha a este processo, não possui efeito vinculante, de modo que não é apta a subsidiar o deferimento do pedido. Por essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. À parte recorrente para que, no derradeiro prazo de 02 dias, efetue o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator